Tribunal: STF
Processo: HC 232672
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Acordo de não persecução penal (ANPP). Tema afetado ao Pleno (HC nº 185.913/DF). Divergência entre as Turmas da Suprema Corte. Possibilidade de aplicação a processos iniciados antes da vigência da Lei nº 13.964/19 (desde que ainda não transitados em julgado). Precedentes da Segunda Turma. Necessidade de formulação do pedido de análise do ANPP na primeira oportunidade de intervenção nos autos após a data de vigência do art. 28-A do CPC. Não ocorrência de preclusão no caso concreto. Regimental não provido.



    1. A despeito da divergência entre as Turmas da Suprema Corte, tendo em vista a pendência de julgamento pelo Plenário do HC nº 185.913/DF (Rel. Min. Gilmar Mendes), mantém-se a recente jurisprudência da Segunda Turma, a qual decide reiteradamente pela possibilidade de aplicação retroativa do ANPP, mesmo havendo sentença condenatória em grau de recurso. Precedentes.



    2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.